Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito, que, conforme aquela Corte de Justiça, afasta a impenhorabilidade.

3. A realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações ocorridas na conta poupança desconfigura o caráter de conta para fins de investimento, afastando-se assim de sua finalidade precípua, conclui-se que a quantia bloqueada não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade.

4. Negou-se provimento ao recurso.